Tribunal: TJSP
Processo: 0005981-20.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005981-20.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ERALDO
PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005981-20.2020.8.26.0451 -Voto no 38.270
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005981-20.2020.8.26.0451
COMARCA:
PIRACICABA
AGRAVANTE:
ERALDO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.270
1.
ERALDO PEREIRA DA SILVA interpôs agravo em execução,
inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. LUIZ ANTONIO CUNHA, que
determinou a realização de exame criminológico antes de apreciar pedido de
progressão de regime.
Sustenta o agravante, resumidamente, a imprestabilidade e desnecessidade da
realização do exame criminológico, destacando que a r. decisão carece de
fundamentação idônea. Aponta, ademais, que, ante a pandemia da Convid-19, a
realização do exame criminológico não se mostra aconselhável, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do C. Conselho Nacional de Justiça. Requer, nestes termos,
o provimento do agravo a fim de cassar a r. decisão e, em seguida, deferir a progressão
ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005981-20.2020.8.26.0451 -Voto no 38.270
3
O agravado apresentou contrarrazões, a decisão foi mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
É certo que a Lei no. 10.792/03 alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
condicionando os benefícios, tão somente, ao cumprimento do requisito objetivo e ao
bom comportamento carcerário, demonstrado por meio de atestado fornecido pelo
Diretor do estabelecimento prisional.
A partir de então, instalou-se controvérsia acerca da persistência da
possibilidade de exigência, pelo juiz, de exame criminológico para aferir o requisito
subjetivo necessário à consecução de benesses.
Alguns sustentaram que esse requisito, a partir daquela lei, se limitava ao bom
comportamento carcerário; outros, porém, defenderam que a progressão continuava
sujeita ao mérito do sentenciado, que é muito mais amplo do que a mera ausência de
faltas disciplinares, e deveria continuar sendo aferido através de exame criminológico.
Pouco a pouco foi se firmando em nossos Tribunais Superiores o entendimento
de que continua assegurada ao Juiz a possibilidade de exigir exame criminológico para
a progressão, desde que isso se faça necessário em face de peculiaridades do caso
concreto e o Juiz o determine de forma fundamentada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005981-20.2020.8.26.0451 -Voto no 38.270
4
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. FUGA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para o
preenchimento do requisito subjetivo, apenas o atestado de bom comportamento
carcerário, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, podendo o magistrado, de
acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, determinar a realização de exame criminológico, desde que o faça por meio de
decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como na hipótese de fuga. 2.
Ordem denegada.” (STJ, HC 105.337/RS, Rel. Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado
em 26/08/2008, DJe 08/09/2008).
A controvérsia foi definitivamente sepultada pela Súmula Vinculante no. 26 do
E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a submissão do sentenciado a exame
criminológico demanda decisão fundamentada1.
No caso, a imprescindibilidade do exame foi bem motivada pela r. decisão
obtemperada.
Postulada a concessão de benefícios, o nobre Magistrado determinou a
elaboração do exame criminológico, destacando não só a gravidade concreta dos
crimes praticados, mas igualmente a existência de infrações disciplinares e a reiteração
criminosa, durante o gozo de benefício.
O sentenciado há quase duas décadas tem reiteradamente praticado infrações
penais, cumpre penas que somadas totalizam 18 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, por
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005981-20.2020.8.26.0451 -Voto no 38.270
5
furtos e roubos, com término de expiação para agosto de 2023.
A reiteração criminosa é eloquente indicativo de periculosidade e recomenda,
em sede de execução, detida análise do requisito.
Ademais, o sentenciado registra anotação de evasão do sistema prisional e
quebra de livramento condicional, ocorrida em outubro de 2019, pela prática, em tese,
de novo crime, tendo sido preso em flagrante.
Assim, tais circunstâncias apontam, de forma eloquente, para a necessidade de
adoção de extrema cautela no deferimento de benefícios.
Noutras palavras, o simples atestado de boa conduta carcerária é insuficiente.
Outrossim, a orientação do Conselho Federal de Psicologia, contrária à
elaboração de prognóstico criminológico de reincidência e de aferição de
periculosidade, não constitui fundamento bastante a afastar as respostas apresentadas
pela expert aos quesitos formulados pelo Juízo.
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020 do CNJ, não há notícia, ao
menos por enquanto, de que a unidade prisional apresente qualquer pessoa infectada
por coronavirus, nem que o sentenciado integre grupo de risco, em razão de idade ou
de comorbidade.
Portanto, não houve qualquer ilegalidade na determinação da realização de
exame criminológico.

3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005981-20.2020.8.26.0451 -Voto no 38.270
6
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR